Tribunal: TJES
Processo: 0005244-33.2023.8.08.0024
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): INES VELLO CORREA
Órgão julgador: INES VELLO CORREA
Órgão colegiado: Turma Recursal - 2ª Turma
Assuntos: Cabimento
Data de julgamento: 2024-12-18

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0005244-33.2023.8.08.0024
APELAÇÃO CRIMINAL (417)
APELANTE: LUAN TEIXEIRA ALVES
APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
RELATOR(A):
INES VELLO CORREA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 2ª Turma Recursal - Gabinete 1
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
APELAÇÃO CRIMINAL: 0005244-33.2023.8.08.0024

APELANTE:
LUCAS FERNANDO ALVES PEREIRA

APELADO:
MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

Voto

Relatora:
Dra. INÊS VELLO CORRÊA

Relatório dispensado na forma do artigo 46 da Lei 9.099/95.

Conheço da Apelação Criminal interposta, eis que preenche seus requisitos de admissibilidade intrínsecos e extrínsecos na forma dos arts. 76, §5o e 82, ambos da Lei n. 9.099/95.

EMENTA: JUIZADO ESPECIAL CRIMINAL. APELAÇÃO. ART. 307 DO CÓDIGO PENAL. FALSA IDENTIDADE. SENTENÇA MANTIDA.

1. Trata-se, na origem, de denúncia oferecida pelo Ministério Público em desfavor de LUCAS FERNANDO ALVES PEREIRA , pela prática do crime tipificado no artigo 307 do Código Penal Brasileiro, ocorrido no dia 23/01/2023, por volta de 14h12min, na sala de audiência da 1ª Vara Criminal de Vitória/ES, momento no qual o denunciado atribuiu a si nome falso. Tal fato foi esclarecido no decorrer da audiência, uma vez que questionado o denunciado esclareceu os fatos, assumindo a sua própria identidade.

2. A sentença de primeiro grau decidiu a lide nos seguintes termos: Por todo o exposto, JULGO PROCEDENTE a pretensão punitiva estatal e CONDENO o Acusado LUCAS FERNANDO ALVES PEREIRA nas iras do artigo 307 do Código Penal Brasileiro. Em obediência ao disposto no artigo 59 e 68 do Código Penal Brasileiro, constato que o acusado agiu com relevante grau de culpabilidade, pois tinha consciência da ilicitude de sua conduta. Quanto aos seus antecedentes, encontram-se maculados (Proc. n. 000395281.2021.808.0024- 2a Vara Criminal- Vitória-ES). A personalidade e a conduta social não são informadas nos autos, não podendo prejudicá-lo. Os motivos do crime, não favorecem o réu. No que tange as circunstâncias e as consequências não foram graves. Por fim, não há que se falar em comportamento da vítima ter contribuído para a prática delitiva. Por tais razões, estabeleço como necessário e suficiente para a reprovação e prevenção do crime a pena 05 (cinco) meses de detenção, que reduzo em 01 (um) mês em face da atenuante de confissão (CP, art. 65, III, d). Inexistem outras circunstâncias atenuantes ou agravantes ou causas de diminuição ou aumento de pena, razão p ela qual fixo a pena definitiva em 04 (quatro) meses de detenção. O regime inicial de cumprimento de pena será o ABERTO.

3. Irresignado, o réu interpôs Apelação Criminal na qual requer a reforma do ato sentencial, a fim de que seja reconhecida como justa reprimenda ao apelante a pena-base em seu mínimo legal.

4. O Ministério Público do Estado do Espírito Santo apresentou Contrarrazões, suscitando preliminar de intempestividade da apelação, bem como pugnando pela manutenção da pena aplicada.

5. Inicialmente, deixo de analisar a questão preliminar, ante a possibilidade de decisão favorável em favor do apelado.

6. Compulsando os autos verifico que não deve prosperar a alegação do apelante. Isso porque, pelo acervo probatório restou comprovada a materialidade do delito e a autoria, de modo que foi constatada a prática do crime previsto no art. 307 do CP. Destarte, conforme extrai-se do acervo probatório dos autos, o próprio autor confessou o cometimento do crime no momento de seu interrogatório, inexistindo dúvidas quanto a sua materialidade.

7. Imperioso destacar, que o crime de falsa identidade pode ser classificado como crime contra a fé pública, no qual o agente imputa a si próprio ou a terceira pessoa identidade que não lhe pertence a fim de obter vantagem de qualquer tipo ou de causar dano a outrem.

8. Ademais, em mesmo sentido tem-se a Súmula 522 do STJ: “ A conduta de atribuir-se falsa identidade perante autoridade policial é típica, ainda que em situação de alegada autodefesa”.

9. Por todo exposto,
CONHEÇO
do recurso e
NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo a sentença por seus próprios fundamentos. Sem custa e honorários.

INÊS VELLO CORRÊA

JUÍZA DE DIREITO

Documento assinado eletronicamente

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)